Tribunal: TJMT
Processo: 1000441-25.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000441-25.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, Proteção à Livre Concorrência, Preços Predatórios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (ADVOGADO), ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - CPF: 009.704.551-94 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), FEMAG HOTEIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.050.579/0001-58 (EMBARGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO POPULAR – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS – ATO DESNECESSÁRIO – DECISÃO QUE ESGOTA A MATÉRIA – APONTAMENTO DE MATÉRIA CONFLITANTE – INOBSERVÃNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão, ante a ausência de menção expressa de dispositivos evocados, se a decisão impugnada esgota a matéria abarcada no recurso originário.

A contradição se configura nas hipóteses em que o fundamento disposto na decisão entra em conflito com o que realidade narrada, ou outro fundamento elencado, o que não ocorreu no caso em tela.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Andre Zancanaro Queiroz
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID nº 48614493, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante contra o
Município de Sinop
, sendo que o pedido foi no sentido de suspender o benefício fiscal concedido pelo Embargado.

O Embargante, em síntese, afirma que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, pugna pela correção do Acórdão, a fim de que este dê provimento ao apelo manejado.

De forma específica, o Recorrente alega que o Acórdão é omisso, pois no Acórdão não foi abordado a Lei de Responsabilidade Fiscal, tampouco a ADPF nº 190.

Afirma, também, que o Acórdão está em contradição, por apontar que a legislação não permite que o benefício fiscal concedido seja no sentido de isentar a contribuição do ISS.

O Recorrido, no ID nº 50736494, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 55222455, exara sua ciência com relação aos Embargos, mas não tece comentários.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020